Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724141-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE TARCISIO DE MELO AGRAVADO: DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em agravo interno interposto por JOSÉ TARCÍSIO DE MELO em face do acórdão de ID. 42031061, proferido pelo Conselho Especial, no bojo dos autos de exceção de suspeição assim ementados: AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Jose Tarcísio de Melo contra decisão que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição arguido em face do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedente deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. Em suas razões (ID. 43239005), o agravante adota as mesmas razões e fundamentos do agravo regimental anteriormente interposto, repisando os argumentos, inclusive, da ação de exceção. Requer, ao final, o acolhimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo não merece ser conhecido. Vejamos: A legislação que rege o agravo interno prevê o seu cabimento tão somente contra decisões monocráticas de autoria de membro de tribunais locais, regionais ou superiores. Por essa razão, acórdãos não podem ser impugnados por esta via. Sobre o tema, o disposto nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 265 do Regimento Interno desta Corte: Código de Processo Civil Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Regimento Interno Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Destaca-se, ainda, que a interposição de agravo interno contra julgado de órgão coletivo configura erro grosseiro, o que impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal. A esse respeito, segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, não sendo admitido contra julgamento de órgão colegiado. 2. A apresentação de agravo interno em tal situação constitui erro grosseiro, não comportando, por isso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Mesmo que houvesse a possibilidade de recebimento como embargos de declaração, o recurso estaria intempestivo, pois protocolado após o prazo de 5 dias estabelecido no art. 1.023 do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1661136/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 05/02/2019) Assim, em que pese o agravante equivocadamente fazer referência à decisão monocrática, considerando que o presente agravo interno visa à reforma do acórdão de ID. 42031061, proferido pelo e. Conselho Especial deste Tribunal, não há dúvida quanto a sua manifesta inadmissibilidade. Este Tribunal já tem se manifestado a esse respeito, conforme ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:52:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador